Tribunal: STF
Processo: Rcl 65557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS  Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº TST-RR-0010887-29.2015.5.03.0060, o qual teria inobservado os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pelo ora beneficiário, Marco Aurélio Pires Guedes, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, para reconhecimento do direito ao reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.
 
 3.	Relata que, com base na Lei nº 8.878, de 1997 (Lei da Anistia), a demissão do ora beneficiário foi enquadrada como de motivação política, sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), (hoje Agência Nacional de Mineração), tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce.
 
 4.	Informa que o TST ratificou o entendimento do Tribunal Regional quanto ao provimento do pleito do ora beneficiário, condenando o DNPM a pagar o correto salário do autor, determinando o cômputo dos reajustes salariais gerais e das progressões funcionais lineares, concedidos a toda a categoria do autor e respectivos reflexos.
 
 5.	Alega, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho, com lastro nos princípios constitucionais da irredutibilidade e atualização salarial e isonomia, reconheceu o direito ao cálculo de recomposição remuneratória, quando do reingresso do servidor, em flagrante ofensa ao entendimento consolidado nos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado, até decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido com a devida observância dos paradigmas apontados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .
 
 11.	No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 12.	Alega-se, ainda, contrariedade ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, no qual fixada a seguinte tese:
  
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
 
 13.	No caso em tela, o acórdão reclamado foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, por meio do qual foi confirmada decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para reconhecer o direito do ora beneficiário referente aos efeitos financeiros e diferenças salariais por enquadramento em cargo, decorrente de anistia, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 8, p. 1-3; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não se constata a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, havendo, no acórdão, a descrição das razões de decidir do órgão julgador, tem-se por atendida a exigência de fundamentação, ainda que o julgamento seja contrário ao interesse da parte, sobretudo quando o Regional explicitou, de forma clara, coerente e completa, as razões pelas quais deferiu o pleito da remuneração devida diante da aplicação da lei de anistia. Intacto, portanto, o art. 93, IX, da CF. Recurso de revista não conhecido. 
ANISTIA. LEI 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS. DIFERENÇAS SALARIAIS POR ENQUADRAMENTO. A jurisprudência maciça desta Corte, para hipóteses de efeitos financeiros da anistia, faz-se no sentido de que a recomposição salarial, por incidência de verbas de caráter linear e impessoal, do empregado anistiado, nos termos da Lei 8.878/94, não se encontra abarcada pela vedação do art. 6º do mesmo diploma legal, nem pela Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1 do TST, porquanto não caracteriza a remuneração em caráter retroativo a que se referem tais normativos. O entendimento desta Corte tem sido expresso nas situações de pleitos de progressões funcionais lineares e impessoais e de reajustes salariais. O aludido entendimento jurisprudencial desta Corte é incidente analogicamente diante da similitude do pedido de enquadramento com os de reajuste salarial e progressão funcional – que são decorrentes de atualização da remuneração em razão do cargo exercido, e não da situação pessoal do empregado. A jurisprudência desta Corte, consubstanciada no julgamento do E-RR-47400-11.2009.5.04.0017, da relatoria do Exmo. Ministro Renato de Lacerda, DEJT 24/10/2014 sedimentou-se no sentido de que "não se pode vedar a recomposição da remuneração do reclamante pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento do autor, como se em atividade estivesse, todavia, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço". Dessa forma, a determinação de recomposição salarial do anistiado, após sua readmissão, pela observância dos reajustes salariais e das promoções gerais, da mesma forma em que concedidas para os demais trabalhadores, não contraria a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1/TST. Saliente-se, ainda, que a decisão regional deferiu apenas as diferenças salariais pelo novo enquadramento, não concedendo, conjuntamente, parcelas de cunho pessoal. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 
DECADÊNCIA. O art. 310 da Lei nº 11.907/2009 refere-se especificamente ao prazo decadencial para fins de fixação do valor da remuneração do empregado anistiado quando do seu retorno ao trabalho, situação diversa da dos autos (prazo decadencial para pleitear diferenças salariais decorrentes de reajustes concedidos antes do retorno à atividade), de modo que fica inviabilizado o conhecimento do recurso por violação do aludido dispositivo por não se referir especificamente à matéria debatida nos autos. Recurso de revista não conhecido. 
PRESCRIÇÃO. No caso, o Regional consignou que "a r. sentença afastou a prescrição total, não tendo havido recurso contra essa parte", aspecto processual não impugnado pela recorrente, restando inviável o conhecimento do recurso tendo em vista o seu mal aparelhamento. Recurso de revista integralmente não conhecido.”
 
 14.	Cumpre observar que a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho admitiu a “recomposição da remuneração do reclamante pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento do autor, como se em atividade estivesse, todavia, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço". Logo, o Tribunal reclamado permitiu o aumento dos vencimentos do autor da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão na aplicação do princípio da isonomia. 

 15.	Desse modo, houve violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal, o que já foi reconhecido por decisões exaradas por esta Suprema Corte, inclusive em relação a casos análogos, envolvendo servidores anistiados da Companhia Vale do Rio Doce, atualmente readmitidos junto à Agência Nacional de Mineração (ANM). 

 16.	Já no que se refere especialmente à alegada violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, constato o afastamento, pelo Órgão de origem, do que disposto na parte final do art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994. A esse respeito, transcrevo excerto de decisão em caso análogo, da lavra da e. Ministra Cármen Lúcia:

“(...) No presente caso, o juízo da origem assegurou, ‘em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral – tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento’, argumentando que ‘esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia’.

Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.

Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.

Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. (...).”

(Rcl nº 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/03/2023, p. 04/04//2023, grifos nossos).

 17.	Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 57.103/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023), Rcl nº 51.106-MC/PA (Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2021, p. 07/01/2022), Rcl nº 51.938/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022), e Rcl nº 53.999/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/06/2022, p. 23/06/2022).

 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 1º de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator